Tribunal: TJPA
Processo: 0807572-26.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807572-26.2022.8.14.0005

APELANTE: ABENILCE RIBEIRO DA SILVA, ADINALDO GOUVEIA RAMOS, ALDECLEY BARBOSA TORRES, ALDENIRA PAIVA SILVA, ALEMAX NOGUEIRA MATOS, ALENILSO BARRETO DOS SANTOS, ALFREDO PEREIRA DA SILVA, ALUISIO NASCIMENTO DE ANDRADE, AMAILSON LOPES PIMENTEL, ANA CLEIA BAIA FERNANDES, ANA MARIA PIMENTEL DOS SANTOS, ANALICE POMBO SOUZA, ANDRE BATISTA FERREIRA DOS SANTOS, ANGELO MAXIMO RIBEIRO BARBOSA, ATAIS DOS SANTOS COSTA, BENEDITA DO SOCORRO VIANA DE BRITO, BENEDITA LUCIDEIA PINA PALHETA, BENEDITA MONTEIRO DA COSTA, BENEDITO DE FREITAS DUARTE, BENEDITO FERREIRA RIBEIRO, BENEDITO PALHETA DA SILVA, BENEDITO VALDIVINO MONTEIRO DE OLIVEIRA, BRAZCELINO LIMA DOS SANTOS, CARLA ROCHA SOUTO, DANIELLA CARDOSO DE SOUZA, DARCY PINTO RODRIGUES, DOMINGOS ROBERTO RODRIGUES DA COSTA, DORVALINO BATISTA BRITO, EDEVAL DE ALMEIDA ANDRADE, EDILENE PIMENTEL DOS SANTOS, EDNA FLEXA PAUNGARTEN, ELDER LACERDA DE SOUZA, ELIANA SANTANA MARQUES, ELIANGELA PIRES DO NASCIMENTO, ELIANE PATRICIA FERREIRA VIANA, ELIETE DO SOCORRO FERREIRA DO NASCIMENTO, ELIENAI PIRES DE SOUSA, ELINALDO DA GAMA RIBEIRO, ELIZANGELA DO NASCIMENTO AMARAL, ELIZETH PINTO VIEIRA, ELIZEU FELIPE PEIXOTO, ELOIDE PERNA DO ESPIRITO SANTOS, ELVANIRA SILVA DOS SANTOS, ELZA MARIA DE SOUZA DO CARMO, ENILDE MAIA MOREIRA, ENILSON FERREIRA DA SILVA, ERISON FARLY LIMA, ERISVALDO BARBOSA E BARBOSA, ERNANDES DOS SANTOS RODRIGUES, ERNANDO MACHADO INAJOSA, ERZIRA DE ABREU FLEXA, ESMAELINO RAMOS BATISTA, ESTEL MINEIRO DA SILVA, EUDILENE ALBUQUERQUE FERREIRA, EVARISTO COUTINHO DIAS, EVERALDO FELIPE PEIXOTO, FERDINANDO DOS SANTOS MACIEL, FRANCIRLEY DA SILVA FERNANDES, FRANCISCO BARBOSA DA FONSECA, FREIDISON NASCIMENTO DA SILVA, GIELZON PUREZA DOS SANTOS, HELENE MARIA ALVAREZ DA SILVA SOUTO, HELIESSON DA COSTA LOUREIRO, IRIELE BAHIA VIEIRA, JACIVALDO PIRES BARROSO, JAENE DA SILVA FONSECA, JOABE DE SOUZA GOUVEIA, JOAQUIM DA SILVA PINHEIRO, JOEL NUNES PIRES, JONALDO BARROS RABELO, JONES DA SILVA SANTOS, JOSEFA FERREIRA DE SOUSA, JOSIMAR BAIA DA SILVA, JULIO SOUZA TEIXEIRA, JUNIELSON FERNANDES DA SILVA, JUNIOR SERRAO DE MENEZES, JURACI DUARTE DE SOUSA, KELLY ROBERTA LIMA CHAGAS, KLEBI DO AMARAL, LAERCIO DOS SANTOS DUARTE, LEILA BARBOSA DA SILVA, LEUDIENE DUARTE SOUTO, LICIANE DOS SANTOS COSTA, LOURIVAL DA CUNHA SOUSA, LUCAS DOS SANTOS FURTADO, LUCENILDO CAETANO TEIXEIRA, LUCIA FERREIRA VERAS, LUCIENE OLIVEIRA VIANA ANDRADE, LUZINEIDE PINHEIRO TOSCANO, LUIZ CARLOS ROCHA SOUTO, LUZELENA LOBO GOMES, MACIEL DE LIMA SOARES, MACIEL DOS SANTOS SILVA, ADRIANO DO SOCORRO BARRETO DOS SANTOS, ARINEUZA ARAGAO PINHEIRO, ELI FERRO AGUIAR, ERIVANDO LACERDA LOUREIRO, EVANDRO OLIVEIRA DE BRITO, JOCIVANE PEREIRA RODRIGUES

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS AMBIENTAIS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por ABENILCE RIBEIRO DA SILVA E OUTROS contra NORTE ENERGIA S/A visando à reparação por danos ambientais decorrentes da construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. Os autores alegam prejuízos econômicos em decorrência da morte de peixes na região do Rio Xingu, que afetou a atividade pesqueira local. A sentença de primeira instância extinguiu o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão indenizatória, fundamentada no prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o pedido de reparação por danos ambientais formulado pelos apelantes está prescrito, considerando o prazo trienal aplicável à hipótese e o termo inicial da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional trienal para a pretensão de reparação civil, conforme o art. 206, § 3º, V, do Código Civil, é aplicável ao caso, em virtude da natureza do dano alegado.

4.

O termo inicial da prescrição ocorre com a ciência inequívoca do dano pelos apelantes, sendo este o momento em que se torna possível o exercício da pretensão reparatória, conforme o princípio da
actio nata
.

5.

Os elementos constantes nos autos indicam que os apelantes tomaram ciência dos supostos danos ambientais desde 2013, conforme as procurações apresentadas, configurando a prescrição em relação à ação proposta apenas em 2022.

6.

A alegada renúncia à prescrição por parte da apelada NORTE ENERGIA S/A, mediante negociações com os pescadores, não se configura, pois tratativas amistosas não representam renúncia expressa, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

7.

Precedentes do STJ corroboram o entendimento de que o termo inicial da prescrição em danos causados por hidrelétricas ocorre no momento do enchimento do reservatório ou na data em que se tem ciência inequívoca dos danos causados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição da pretensão indenizatória por danos ambientais ocorre no prazo de três anos, contado da data em que a parte autora obtém ciência inequívoca do dano.

2.

A simples negociação entre as partes não implica renúncia tácita ao direito de alegar a prescrição.

______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 206, § 3º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.753.670/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 30/10/2019; STJ, AgInt nos EREsp 1811857/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, S1 - Primeira Seção, DJe de 04/06/2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0807572-26.2022.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA

APELANTE:
ABENILCE RIBEIRO DA SILVA E OUTROS

ADVOGADO:
OMAR ELIAS GEHA -
OAB/PA 19.432-A

APELADA: NORTE ENERGIA S/A

ADVOGADO: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE - OAB/PA 11.260

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:

de responsabilidade civil por danos morais
proposta por
ABENILCE RIBEIRO DA SILVA E OUTROS

em desfavor de
NORTE ENERGIA S/A
objetivando a reparação civil decorrente da construção da Usina de Belo Monte.

Sentença:
extinguiu o feito com resolução do mérito, pela ocorrência de prescrição da pretensão dos autores, ante a percepção do prazo trienal do art. 206, §3°, V, do Código Civil.

Apelação:
por
ABENILCE RIBEIRO DA SILVA E OUTROS
, cingindo seu levante na incorreção da sentença diante
(i)
da inexistência de prescrição, dada a
(ii)
renúncia da prescrição extintiva,
(iii)
inexistência de lide predatória e
(iv)
ocorrência de dano individualizável a ser reparado.

Contrarrazões:
apresentadas ID. 16543522.

Conclusos ao gabinete em:
13 de outubro de 2024.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento na próxima sessão de plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0807572-26.2022.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA

APELANTE:
ABENILCE RIBEIRO DA SILVA E OUTROS

ADVOGADO:
OMAR ELIAS GEHA -
OAB/PA 19.432-A

APELADA: NORTE ENERGIA S/A

ADVOGADO: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE - OAB/PA 11.260

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Recurso.

Todavia, o recebimento dos efeitos recursais está neutralizado por força do julgamento colegiado. Sigamos ao mérito!

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto (
ou não
) de sentença que deu por improcedente o pedido de reparação diante da prescrição ocorrida.

Adianto, a pretensão recursal não comporta provimento.

Isso porque, a pretensão de
ABENILCE RIBEIRO DA SILVA E OUTROS
na origem, a bem da verdade, se lastreia em ato ilícito –
dano à fauna (peixes)
– causado pela Usina Hidroelétrica de Belo Monte sob administração da Recorrida
NORTE ENERGIA S/A.

Na fala dos Apelantes, a ação visa reparar o dano que os pescadores da região estão sofrendo pela contenção da água do rio Xingú, pela represa.

Ocorre que, sobre a contenda, percebe-se das procurações acostadas nos autos, que, pelo menos desde 2013 os Autores já estavam percebendo a
hipotética
lesão a seus direitos (patrimoniais e/ou extrapatrimoniais), razão pela qual, desde aquela época, cientes dos supostos danos, já estavam buscando patrocínio judicial.

Assim, aquele termo se torna o inicial para afastar o direito à reparação em uma ação deflagrada apenas em 27 de novembro de 2022. A prescrição, há muito, ocorrera.

Não se pode olvidar que, a prescrição vem ser instituto que ao fim e ao cabo, busca estabilizar relações protraídas no tempo, de modo que, aquele que não exerce sua pretensão, não pode, decorrido o prazo apontando, ter a mesma posteriormente acolhida. Não se diz aqui que não há dano (pretensão), só se está dizendo que, pela conjuntura dos fatos e provas, não se pode
acolher a pretensão
(prescrição).

Colho precedente advinda do Superior Tribunal de Justiça em caso de reparação civil advinda de usinas hidroelétricas:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS PELA CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. TERMO INICIAL. ENCHIMENTO DO LAGO. PRESUNÇÃO RELATIVA. ACTIO NATA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. ÔNUS DA VÍTIMA. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Indenizatória ajuizada pela parte ora recorrente com o objetivo de obter reparação pelos danos morais, materiais e ambientais ocasionados pela implantação da Hidrelétrica de Estreito, sob o argumento de que é pescador profissional e sofreu bastante com a diminuição da população de peixes. 2. In casu, o Tribunal de origem manifestou o entendimento de que o termo inicial da pretensão indenizatória relativa à instalação de usina hidroelétrica ocorre com o enchimento do reservatório. 3. Em casos de dano econômico causado por reservatórios e hidrelétricas, vigora a presunção relativa de que o termo inicial da pretensão indenizatória coincide com o enchimento do lago; pode, contudo, consoante o princípio da actio nata, ser simultâneo com a ciência inequívoca dos efeitos decorrentes do ato lesivo, cabendo à vítima, em tal hipótese, o ônus de provar que o conhecimento foi objetivamente possível somente em momento posterior. Precedentes do STJ. 4. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.753.670/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 30/10/2019.)

Compreensão reforçada:

(STJ, AgRg no AREsp 531.654/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/03/2015), (STJ, AgInt no REsp 1.681.411/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/12/2017) e (STJ, REsp 1.257.387/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2013).

Frise-se, mais uma vez, que o termo inicial da pretensão reparatória, de acordo com a interpretação conferida ao princípio da
actio nata
, é a data da ciência inequívoca dos efeitos da lesão sofrida, como já reconhecido pela Corte Especial do STJ (EREsp n. 1.176.344/MG, relatora

Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 28/11/2012).

Dada a ciência seja pelo enchimento do lago, seja pela percepção da lesão (ocorrida pelo menos em 2013 – data das procurações – o prazo de 3 (três) anos é deflagrado, sendo inacolhível a pretensão deduzida
a posteriori
, neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTANDADE DE PEIXES DECORRENTE DO FUNCIONAMENTO DAS TURBINAS HIDRELÉTRICAS DO CESTE. PRESCRIÇÃO TRIENAL DO ART. 206, § 3º, V, DO CC. MARCO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. I - Trata-se de ação reparatória de danos morais e materiais, em razão de danos ambientais. Na sentença, acolheu-se a prescrição, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - Não há falar em configuração de divergência, na medida em que o acórdão ora embargado, negando provimento ao recurso especial do particular, manteve tal entendimento acerca da prescrição, que foi baseado não só no momento do enchimento do lago, mas também, diante da prova dos autos, quando o autor efetivamente teve ciência do fato danoso. III - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EREsp: 1811857 MA 2019/0122376-2, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 01/06/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/06/2021)

Não há, por arremate, de se falar em renúncia de direito pela
NORTE ENERGIA S/A
ao manter tratativas com os pescadores, pois no caso, compreende-se por mera liberalidade da Companhia, sem que, de forma expressa, configure renúncia a direito diante da ausência de disposição expressa neste sentido. (STJ, 1.ª Turma, REsp 850.737/MG, rel. Min. Francisco. Falcão,j. 26.09.2006, DJ 23.10.2006, p. 277)

Ante o exposto,
conheço do recurso NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença de improcedência por prescrição em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 17/12/2024